Tribunal: TJES
Processo: 5002278-84.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002278-84.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAYEVYLYS ALVES COELHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5002278-84.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYEVYLYS ALVES COELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO
S 33 E 35, DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO ORIGINÁRIO. NÃO ACOLHIDO. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL ACERCA DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM QUESTIONAR AO RÉU SOBRE O DESEJO DE RECORRER. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Na presente ação revisional, o requerente postula seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado do feito originário, em razão de o oficial de justiça, ao intimar o revisionando acerca da sentença condenatória, não ter lhe informado sobre o direito de recorrer, o que teria violado a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, todavia, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, não existe obrigação legal de se indagar ao réu sobre o desejo de apelar da decisão, razão pela qual não há qualquer nulidade em razão da ausência de arguição ao acusado se pretende apelar. Precedentes STJ e STF. Salienta-se, ademais, que “
a
ausência de interposição do recurso de apelação não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa
” (STJ; HC 422.054; Proc. 2017/0277602-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2019; DJE 27/05/2019). Logo, diante do exercício de uma faculdade processual pelo advogado do réu à época, ao não interpor recurso de apelação criminal, não havia a obrigação de o julgador determinar a intimação do acusado para constituir novo procurador ou defensor público, eis que estava assistido por patrono constituído. 2. Revisão criminal improcedente.

Vitória, 11 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5002278-84.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAYEVYLYS ALVES COELHO

Advogado(s) do reclamante: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
MAYEVYLYS ALVES COELHO
,
no id. 4455500
, em face
do julgamento proferido nos autos da Ação Penal nº 0013348-50.2010.8.08.0030, que o condenou nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas.

A defesa
argumenta
, em síntese, a nulidade do feito originário,
em especial, da certidão de trânsito em julgado,
sustentando
a nulidade da intimação do réu acerca da sentença condenatória, visto que, “
a
o não informar ao réu sobre seu direito de apelar da sentença que lhe condenou a pena em regime fechado, o Oficial de Justiça cerceou sua defesa em manifesta quebra ao direito constitucional da ampla defesa, duplo grau de jurisdição, entre outros
”
.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP)
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

No presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente requer seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado em relação ao revisionando, no feito originário, em razão de o oficial de justiça, ao intimar o requerente da sentença condenatória, não ter lhe informado sobre o direito de recorrer, o que teria
violado
a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, verifica-se, à fl. 1.159 dos autos físicos (id. 4455502), a certidão expedida pelo Oficial de Justiça, no sentido de que o revisionando Mayevylys Alves Coelho
foi
intimado
pessoalmente
acerca de todos os termos do mandado
de intimação da sentença
, o qual foi lido na íntegra, bem como lhe foi entregue contrafé e cópia, tendo o acusado aceitado e exarado ciência.

Nesse ponto, a defesa sustenta que houve nulidade em tal intimação em razão da ausência de certificação,
pelo oficial de justiça,
quanto ao direito de o réu recorrer,
todavia, coaduno com o entendimento de nossa jurisprudência pátria, no sentido de que não existe obrigação legal de se indagar sobre o desejo de apelar da decisão, razão pela qual não há qualquer nulidade em razão da ausência de arguição
nesse sentido.

Esse entendimento é também o de nossa jurisprudência pátria, incluindo a de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉU PRESO NÃO VERIFICADA. QUESTIONAMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO AO DESEJO DO RÉU EM RECORRER. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2.
O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I), mas não há previsão legal que torne cogente arguir ao preso se pretende apelar; tampouco demonstra-se indispensável à formalidade do ato que o mandado de intimação seja acompanhado de um termo de apelação. Precedentes
. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-RO-AgR 212.375; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 18/11/2022; Pág. 27).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR DE RÉU SOLTO E DE SEU DEFENSOR. CERTIFICAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não há falar em nulidade pela falta de certificação no mandado de intimação quanto ao direito de o réu recorrer, inexistindo previsão legal quanto à obrigatoriedade de se indagar sobre o desejo de apelar ou não da decisão.
2. Nos termos do artigo 392 do Código de Processo Penal, é devida a intimação pessoal do réu preso para a ciência do teor da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não havendo falar em nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do paciente - solto desde a instrução probatória até a certificação do trânsito em julgado - do acórdão confirmatório da decisão de primeiro grau. Precedentes (HC 356.028/RJ, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016). 3. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.336.688; Proc. 2012/0163655-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 01/03/2018; DJE 12/03/2018; Pág. 2069).

[...]

Nos termos do art. 392, I, do CPP, é devida a intimação pessoal do réu preso para a ciência do teor da sentença condenatória proferida em primeiro grau, sendo este requisito devidamente cumprido nos autos da ação penal, motivo pelo qual não há nulidade pela ausência de certificação no mandado de intimação quanto ao direito de o réu recorrer, tampouco existe obrigação legal de se indagar sobre o desejo de apelar ou não da decisão. Precedentes do STF, STJ, e TJCE
. 6. A não interposição de recurso cabível pelo defensor constituído e regularmente intimado não ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por vigorar no ordenamento jurídico pátrio o princípio da voluntariedade recursal, constante no art. 574 do código de processo penal, não havendo obrigatoriedade de o defensor se insurgir contra sentença condenatória e, por isso, resta inafastável a certificação do trânsito em julgado.
[...].
(TJCE; RevCr 0631274-85.2023.8.06.0000; Maranguape; Seção Criminal; Relª Juíza Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 24/06/2024; DJCE 03/07/2024; Pág. 257).

Ademais, quanto à alegação de que houve desídia do patrono, à época, ao não interpor recurso em favor do réu, saliento que “
a
ausência de interposição do recurso de apelação não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa
” (STJ; HC 422.054; Proc. 2017/0277602-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2019; DJE 27/05/2019).

Logo, diante do exercício de uma faculdade processual pelo advogado que patrocinava a defesa do revisionando, ao não interpor recurso de apelação criminal, não havia obrigação de o julgador
determinar a intimação do réu para constituir novo procurador ou defensor público, eis que possuía patrono devidamente constituído nos autos.

Portanto,
sendo a intimação do revisionando acerca da sentença condenatória realizada em conformidade com a norma processual penal, em especial, o artigo 392, do Código de Processo Penal, bem como estando tal intimação de acordo com o entendimento de nossa jurisprudência pátria, não há qualquer nulidade a ser reconhecida nesta ação revisional.

Por oportuno, destaco que o entendimento da
Procuradoria de Justiça, neste feito (id. 8251975), é no mesmo sentido:

Assim, não há como ser acolhido o pleito defensivo no sentido de anular a certidão de trânsito em julgado da r. sentença condenatória por suposto vício processual no ato de intimação, ante a ausência de previsão legal nesse sentido, não se amoldando o presente caso às hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

À luz de todo o exposto,
conheço da revisão criminal e, no mérito,
julgo improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.